Tribunal: TJBA
Processo: 8021185-35.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021185-35.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: RITA FERREIRA GOMES DELMONDES Advogado(s): MANOEL GOMES SILVA NETO AGRAVADO: BANCO CETELEM S.A. e outros Advogado(s):MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. CONSULTA AO SISBAJUD. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado em face de decisão interlocutória proferida em Ação Declaratória, a qual determinou a realização de consulta ao sistema SISBAJUD para verificar eventual crédito decorrente de contrato de empréstimo consignado supostamente firmado pela autora. A agravante sustenta a inadmissibilidade da medida por configurar quebra indevida de sigilo bancário, bem como a nulidade da decisão monocrática por alegada violação ao princípio da colegialidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento afronta o princípio da colegialidade; e (ii) estabelecer se a decisão interlocutória que determina consulta ao SISBAJUD comporta impugnação imediata por Agravo de Instrumento à luz da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 932, III, do CPC atribui ao relator o dever funcional de não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, razão pela qual a decisão monocrática proferida em juízo de admissibilidade não viola o princípio da colegialidade. A interposição de Agravo Interno assegura a reapreciação colegiada da controvérsia, preservando integralmente o princípio da colegialidade previsto no sistema processual civil. A decisão interlocutória que versa sobre produção de prova, inclusive consulta ao SISBAJUD, não se encontra expressamente prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. A tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 988 admite a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC apenas quando demonstrada urgência qualificada decorrente da inutilidade do julgamento futuro da questão em sede de apelação. A alegação de violação à intimidade em razão da quebra de sigilo bancário não configura, por si só, urgência processual apta a justificar a recorribilidade imediata, pois eventual ilicitude da prova pode ser reconhecida posteriormente em apelação. O sistema processual admite o desentranhamento da prova ilícita e a invalidação dos atos dela derivados, inclusive pela aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, o que afasta a inutilidade do julgamento futuro da controvérsia. A ausência de segredo de justiça não cria urgência qualificada para fins de cabimento do Agravo de Instrumento, pois o sigilo pode ser requerido especificamente em relação aos documentos bancários juntados aos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021185-35.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante RITA FERREIRA GOMES DELMONDES e como agravados BANCO CETELEM S.A. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .